Tribunal: TJMT
Processo: 1016560-17.2023.8.11.0000
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-09-13
Data de publicação: 2023-09-16

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1016560-17.2023.8.11.0000

Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)

Assunto:

[Compra e Venda, Compromisso, Assistência Judiciária Gratuita]

Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[JOAO SIMAO DE ARRUDA - CPF: 022.331.421-87 (ADVOGADO), JOAO PAULO QUEIROZ MUSSA - CPF: 928.543.541-68 (EMBARGANTE), EURICO GONCALVES DE CAMPOS - CPF: 209.265.961-87 (EMBARGADO), ALEXANDRE JEOVA MIRANDA DE CAMPOS - CPF: 050.162.361-27 (EMBARGADO), CELSO CORREA DE OLIVEIRA - CPF: 405.891.611-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME

E M E N T A

RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO – INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS – MERO INCONFORMISMO COM O CONTEÚDO DECISÓRIO - RECURSO NÃO PROVIDO.

I - Não havendo qualquer omissão, obscuridade, contradição ou erro material a ser sanado na decisão recorrida, impõe-se o desprovimento do recurso de embargos de declaração.

II – A estreita via dos embargos de declaração não constitui o meio adequado para a revaloração do acervo fático-probatório angariado nos autos.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de EMBARGOS DE DECLARAÇÃO interposto por
JOÃO PAULO QUEIROZ MUSSA
, contra o Acórdão que, por unanimidade, negou provimento ao seu recurso de Agravo de Instrumento.

O embargante incialmente fala em cerceamento de defesa, uma vez que não houve a sua prévia intimação para apresentar documentos que comprovassem a sua hipossuficiência, conforme estabelece o art. 99, §2o, do CPC.

Fala em ausência de fundamentação, na medida em que o Acórdão não demonstra os motivos que levaram a não considerar os documentos acostados com a inicial, como prova ou indício de provas (Registros SPC/SERASA).

Aduz que o Acórdão é contraditório, ao passo em que pontua que o embargante apenas alegou a sua condição de hipossuficiência financeira, mesmo havendo documentos que comprovam a mencionada condição.

Posto isso, pugna pelo provimento dos presentes embargos para que sejam sanados os vícios apontados.

Sem contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

O recurso de embargos de declaração é a ferramenta processual ofertada às partes para impugnar decisão judicial contraditória, obscura ou omissa (artigo 1.022 do CPC), no sentido de aclará-la, integrá-la a realidade dos autos, evitando que pontos nucleares ao deslinde da lide restem negligenciados.

Da análise da questão posta, verifico que a decisão embargada não merece qualquer reparo.

Isso porque, longe de apontar qualquer vício passível de saneamento pela estreita via dos aclaratórios, o embargante se restringe a defender a interpretação fática que entende mais adequada aos seus interesses.

Não foi demonstrada qualquer omissão, obscuridade, contradição ou erro material, como exige o art. 1.022, II do CPC, mas tão somente o suposto
error in judicando
,

que teria decorrido de valoração equivocada do acervo probatório; cuja correção, como se sabe, deve ser pleiteada através das vias recursais adequadas.

Assim, como decorre a toda evidência, a pretensão recursal envolve a reforma do decidido por puro inconformismo e não exatamente por se manifestar algum vício passível de esclarecimento.

Como consabido, o recurso de embargos de declaração não é o meio legítimo para buscar a alteração da decisão, senão quando presente algum dos vícios elencados no artigo 1.022 do Código de Processo Civil.

Nesse sentido:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AUSÊNCIA DE OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. DESACOLHIMENTO. EMBARGOS DECLARATÓRIOS. AUSÊNCIA DE OMISSÃO. DESACOLHIMENTO. Incabíveis embargos declaratórios opostos a pretexto de sanar omissão ou obscuridade, o que inocorre, quando em verdade o objetivo pretendido é ver reexaminadas questões que foram devidamente enfrentadas pelo aresto embargado. Embargos declaratórios a que se nega seguimento, pois manifestamente improcedentes (art. 557, caput, do CPC). (Embargos de Declaração No 70056558174, Décima Nona Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Voltaire de Lima Moraes, Julgado em 30/09/2013).

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de embargos de declaração.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/09/2023